Tribunal: STJ
Processo: 0000177-84.2021.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
3593 - ES(2023/0127485-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
EMBARGADO
: VALDECIR ARRIVABENI
ADVOGADO
: SARA PEIXOTO ARRIVABENI - ES024834
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem
art. 1.022
ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54226455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: dbc902c6-166f-4b00-ae03-3eb0937ba70b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: dbc902c6-166f-4b00-ae03-3eb0937ba70b

EDcl no AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
3593 - ES (2023/0127485-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
EMBARGADO
: VALDECIR ARRIVABENI
ADVOGADO
: SARA PEIXOTO ARRIVABENI - ES024834
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu
bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.
Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53154209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: 3ef983ab-137e-4ece-ad70-7ce31e1215c4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o processamento do pedido
de uniformização de interpretação de lei exige-se a demonstração do
dissenso interpretativo, por meio da transcrição dos trechos dos acórdãos
paradigma e recorrido, que identifiquem a similitude fática e a adoção de
posicionamento distinto pelo órgão julgador, o que não ocorreu no caso
dos autos.
2. Agravo interno improvido. (fl. 141).

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão
embargado, pois o PUIL está amparado em notória divergência jurisprudencial, razão
pela qual "a simples análise das ementas dos acórdãos paradigmas e do acórdão
impugnado é suficiente a revelar as interpretações diametralmente opostas para os
mesmos dispositivos de lei federal material" (fl. 156).
Conclui que, em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça "tem
decidido por mitigar os rigores processuais, de modo a permitir que, demonstrado o
dissenso interpretativo das decisões judiciais, a Corte avance sobre o mérito para
uniformizar a interpretação da legislação federal" (fl. 156).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA53154209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: 3ef983ab-137e-4ece-ad70-7ce31e1215c4

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que:

De acordo com o disposto no
§ 3o, da
o pedido
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
de uniformização de interpretação de lei federal é cabível quando as
Turmas Recursais de diferentes Estados derem à lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula desta Corte, especificamente no que se refere
a questões de direito material.
Ademais, segundo os arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente deve comprovar a
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
Documento eletrônico VDA53154209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: 3ef983ab-137e-4ece-ad70-7ce31e1215c4

jurisprudência, oficial ou credenciado, mencionando, em qualquer caso, as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
[...]
No caso, o requerente não realizou o necessário cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem ou assemelhassem, motivo pelo qual o
pedido não merece conhecimento. (fls. 143-144).

Importante esclarecer que segundo a jurisprudência mais recente da Primeira
Seção desta Corte sobre o tema, a simples transcrição de ementas não é suficiente para
demonstrar a divergência jurisprudencial, mesmo nos casos de dissídio notório.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI, COM FUNDAMENTO
NO
§ 3o, DA
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
ART. 18,
LEI 12.153/2009.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
previsto,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente
para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de
(AgInt no
Relator Ministro
dissídio notório"
AREsp n. 1.242.167/MA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
. Em igual
5/4/2019)
sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.657.171/MT,
Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel.
28/10/2020;
AREsp 535.444/PR,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/4/2019;
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp 1.773.244/RJ,
e AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
5/4/2019;
AREsp 1.358.026/RS,
Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/4/2019.
3. É entendimento pacífico desta Corte que o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido
quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre os
julgados confrontados.
4. Agravo interno não provido (AgInt no PUIL 2.292/PR, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2022,
.
19/4/2022)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Documento eletrônico VDA53154209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: 3ef983ab-137e-4ece-ad70-7ce31e1215c4

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53154209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: 3ef983ab-137e-4ece-ad70-7ce31e1215c4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no PUIL 3.593 / ES
Número Registro: 2023/0127485-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001778420218089101 00199558220198080024 1778420218089101 199558220198080024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
REQUERIDO
: VALDECIR ARRIVABENI
ADVOGADO
: SARA PEIXOTO ARRIVABENI - ES024834
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
EMBARGADO
: VALDECIR ARRIVABENI
ADVOGADO
: SARA PEIXOTO ARRIVABENI - ES024834
TERMO
Documento eletrônico VDA54082917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 7a2bb086-bb0f-46fb-bd65-bd36307fd3b2

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 7a2bb086-bb0f-46fb-bd65-bd36307fd3b2